Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009625-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VITORIA CRISTINA ALVES - CPF: 071.693.561-98 (PACIENTE), VITORIA SALES DOS SANTOS - CPF: 044.119.371-40 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO TENTADO – TESES DE ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO E CRIME IMPOSSÍVEL - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO -
REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo nos autos evidências de que as teses relacionadas à
atipicidade material do fato e crime impossível
foram formuladas e apreciadas na primeira instância, não há como conhecer do writ, sob pena de supressão de instância.

A prisão anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável estritamente nos casos previstos no art. 312 do CPP.

Considerando que as acusadas não representam ameaça à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal, é primárias, não há como ser mantida a medida cautelar extrema que é a prisão preventiva.

Existindo,
in casu,
medidas cautelares mais adequadas e diversas da prisão, deverá esta ser substituída.

Ordem parcialmente
concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009625-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor
VITÓRIA CRISTIANA ALVES E VITÓRIA SALES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que as pacientes foram presas em flagrante no dia 30/4/2020, quando foram surpreendidas na prática “
de um suposto furto tentado de alguns objetos do estabelecimento comercial Supermercado Nilo no valor de R$ 136,68 (cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)
”.

Aduz que “
conforme se verifica do depoimento dos policiais e da empregada do estabelecimento ambas estavam sendo monitoradas pela vigilância do local e ao passar pelo caixa sem efetuar o pagamento de alguns itens que foram colocados em suas bolsas, foram presas em flagrante pela tentativa de furto antes de deixarem o estabelecimento
”.

Houve a convolação dos flagrantes em prisão preventiva, como também a concessão de prisão domiciliar à paciente Vitória Cristina, ante o seu estado gravídico.

Neste contexto, sustenta-se
(i)
a inexistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva;
(ii)
a atipicidade do fato, ante à circunstância de que as pacientes estavam continuamente vigiadas, sendo hipótese de crime impossível;
(iii)
além da atipicidade material da conduta, ante a insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 41926986).

O pedido de liminar foi
deferido
parcialmente, id.
42256995 - Pág. 2, para revogar as prisões preventivas impostas às pacientes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem constitucional, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. Num. 45028461 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelas pacientes, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, notadamente diante dos bons predicados das beneficiárias, além de alegar atipicidade do fato e crime impossível ante à circunstância de que as pacientes estavam continuamente vigiadas.

Primeiramente, insta salientar que as teses relacionadas ao mérito da causa –
atipicidade material do fato e crime impossível
– não comportam análise na via do
habeas corpus
e neste instante processual, mas devem ser reservadas ao exame do juízo de primeiro grau, pois demandam dilação probatória.

Além do mais,
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

- Considerando que não há notícias nos autos de que o pedido de trancamento do inquérito policial fora requerido perante o juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeira instância representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
(...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.114839-6/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)”

Portanto, há óbice legal à análise dos temas por este Tribunal sob pena de supressão de instância, o que impõe o não conhecimento da pretensão.

No tocante à inexistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, o pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...)

Apesar de ser teoricamente apenado com reprimenda superior a quatro anos, ante a tipificação adotada no auto de prisão em flagrante (art. 155, § 4o, inc. IV), os fatos imputados às pacientes não se revestem de gravidade atípica ao ponto de justificar a constrição cautelar.

Cuida-se de mera tentativa de furto, qualificado apenas pelo concurso de pessoas, em que duas mulheres tentaram subtrair alguns produtos (alimentos, itens de higiene pessoal e chinelos de dedo) de um supermercado e antes mesmo de deixar o interior do empreendimento comercial foram abordadas, com a imediata restituição dos objetos à vítima.

Saliente-se que não há qualquer notícia de histórico policial anterior das duas beneficiárias, tampouco elementos concretos que permitam dúvidas quanto às respectivas identificações civis, não se justificando a constrição cautelar, seja para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou para assegurar a instrução processual.

Deve-se considerar sempre que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Assim, diante da existência de fundamentação concreta no decreto cautelar (ID 41106957) e não se visualizando qualquer motivo objetivamente idôneo, carece de legitimidade a medida constritiva.

(...)

Por tais razões,
defiro parcialmente
a ordem pleiteada, para revogar as prisões preventivas impostas às pacientes
Vitória Cristiana Alves e Vitória Sales dos Santos.

Condiciono
a liberdade das beneficiárias ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades e à obrigação de manterem atualizados os respectivos endereços.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outro motivo as pacientes não estiverem que permanecer presas.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020